Tribunal: TJSP
Processo: 2232659-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Insurgência contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, "in limine", para o fim de determinar ao agravante que restabeleça, em 5 dias úteis, a conta da agravada, no serviço Instagram, com todas as publicações, seguidores e comentários que continha, ou indique, exatamente, qual foi a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Insurgência contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, "in limine", para o fim de determinar ao agravante que restabeleça, em 5 dias úteis, a conta da agravada, no serviço Instagram, com todas as publicações, seguidores e comentários que continha, ou indique, exatamente, qual foi a publicação ou conduta que violou seus termos de uso, sob pena de multa diária, bem assim contra a decisão que reconheceu o descumprimento de referida ordem, por parte da primeira, procedendo à majoração das astreintes – Identificação, em cognição sumária, da presença, "in concreto", dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência postulada pela agravada – Astreintes que se revelam adequadas e suficientes, "in concreto" – Valor da multa diária cominada que não se revela exorbitante, desarrazoado ou desproporcional – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.